Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747149-81.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: FLÁVIO TORQUATO GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FLÁVIO TORQUATO GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (ID 20929961). Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a custódia cautelar do paciente já perdura por mais de 1 (um) ano (preso desde 1o/10/2019), consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade ante a não conclusão da persecução penal. Aduz ainda que, diante da pandemia do COVID-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/4/2020 foi cancelada (em 20/3/2020), e até a presente data não foi designada nova data para a sua realização, o que afrontaria o princípio da razoável duração do processo. Requer, então, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. Com efeito, a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, especialmente diante da Pandemia de COVID-19 que assola a humanidade e traz, inevitavelmente, consequências para além da esfera da saúde, reverberando também na seara judicial. Na espécie, conforme afirmado no próprio writ, trata-se de feito com oitiva de diversas testemunhas (nove arroladas apenas pela acusação, ID 20929961), sendo uma sigilosa, com necessidade de expedição de carta precatória (ID 20929967), o que contribuiu para um maior alongamento da marcha processual. No caso, prudente que se aguarde a chegada das informações, a serem prestadas pela autoridade processante no prazo regimental, a fim de que se possa aquilatar com segurança a situação processual do paciente. Sendo assim, não vislumbro, de plano, excesso de prazo na hipótese, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator